Tribunal: TJDFT
Processo: 0700811-15.2022.8.07.0021
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO APONTADO. DISCORDÂNCIA COM O JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso aclaratório, por força de lei, é um instrumento processual de estreita cognição, quer dizer, só é cabível nas hipóteses prevista na lei. Não se trata de recurso de conhecimento aprofundado, de maneira a permitir a rediscussão da matéria que já foi objeto do julgamento embargado. Ademais, o recorrente sequer apontou a existência de qualquer vício.
2. O acórdão guerreado analisou minuciosamente o cerne da controvérsia submetida à análise desta c. Turma Criminal, concluindo pela existência de elementos que comprovaram a autoria e a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes imputado ao embargante.
3. O acórdão embargado enfrentou todas as teses postas no recurso de apelação, restando inviável a rediscussão da matéria nesta sede, pois o recurso de embargos declaratórios somente é cabível para suprir contradição, ambiguidade, obscuridade ou omissão do acórdão, conforme limites previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.